Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701654-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: ROSELI CARNEIRO GOMES D E C I S Ã O Mantenho o indeferimento da sustentação oral (certidão de ID 16493161). E se o pedido de "retirada do processo da pauta de 03/06/2020 e inclusão na próxima pauta" é "para que seja possível realizar a sustentação oral" (ID 16522136), o mesmo já se encontra indeferido. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora